Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVENTÁRIO. COTA. SÓCIO. FALECIMENTO. EXCLUSÃO DE SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. LUCROS. TERMO FINAL. DATA DO ÓBITO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRECLUSÃO. INEXISTENTE.
1. Os lucros obtidos pela empresa devem ser destinados aos sócios (CC, art. 1.007).
2. No caso de falecimento de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo: a) se o contrato dispuser diferente; b) se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; c) se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido (CC, art. 1.028).
3. O falecimento do sócio implica a dissolução parcial da sociedade, que permanece em relação aos demais sócios nas condições estabelecidas no contrato social.
4. Inexiste preclusão da matéria sobre os lucros depositados em conta judicial, em razão da provisoriedade das decisões anteriores e por se tratar de matéria assecuratória, com objetivo de evitar prejuízo ao espólio.
5. O termo final para o recebimento dos lucros da sociedade, pelos herdeiros de sócio falecido, é a data do óbito.
6. Os lucros recebidos pela participação em sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres dos sócios, referentes à cota de participação societária, a ser apurado por perito judicial.
7. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.